Tribunal: TJES
Processo: 0012685-17.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012685-17.2017.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HEBERT DINIZ DE ARAUJO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO – MÉRITO:

Como relatado trata-se de Apelo interposto por
HEBERT DINIZ DE ARAÚJO
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO D
A
1
ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/
ES
,
que, em síntese, norteou a condenação do recorrente pela prática da conduta prevista no art. 309 do Código de Trânsito e art. 180 do CP, às penas respectivas de 07 meses de detenção; proibição de obter permissão ou habilitação pelo mesmo prazo referenciado; 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, bem como o pagamento de 23 dias-multa, fixando o regime semiaberto como o inicial para fins de início de cumprimento de pena.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que:
1.
No que se refere ao delito previsto no art. 309 do CTB, forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, à luz da pena aplicada;
2.
Não fora consolidada a prova necessária para se concluir que fora o apelante que conduzia o veículo automotor abordado na ocorrência destacada na denúncia, revelando, portanto, a insuficiência probatória com relação a autoria dos delitos imputados na inicial acusatória.

Pois bem.

No que se refere a alegação de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (retroativa),
à luz da pena aplicada ao recorrente quanto ao delito previsto no art. 309 do CTB, entendo que a referida alegação não merece prosperar.

O apelante, como mencionado, fora condenado a uma pena de 07 (sete) meses de detenção pela prática do delito previsto no art. 309 do CTB, que, como sabemos, prevê uma pena que varia de 06 meses a 1 ano de detenção.

Segundo o quantum da pena aplicada, e nos termos do art. 109, inciso V, c/c art. 110, parágrafo 1º do CP, a prescrição ocorreria em 03 anos, lapso temporal que não decorreu entre o recebimento da denúncia (22/10/2018) e a publicação da sentença (01/09/2021).

A publicação da sentença se consolida no ato da entrega dos autos na secretaria do juízo, sendo indevida a confusão efetivada entre a publicação da sentença e o ato de intimação da mesma através do Diário da Justiça.

Rejeito, portanto, a referida alegação.

No que se refere a tese de ausência de comprovação de autoria dos delitos imputados ao apelante, entendo que nestes pontos o apelo merece prosperar, em razão da fragilidade da prova produzida em juízo, revelando a inaptidão para fins de efetivação do juízo condenatório, senão vejamos:

A inicial acusatória destaca, em síntese, que:

“O inquérito policial revela que no dia 13 de setembro de 2017, por volta de 1 h34min, na Rua Pedro Vargas, s/n°, Bairro BNH, em Cachoeiro de Itapemirim, o Denunciado foi flagrado conduzindo veículo automotor sem permissão ou habilitação para dirigir gerando perigo de dano.

Infere-se, ainda, que o Denunciado, na mesma data e local acima mencionados, conduzia, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime bem como adulterou sinal identificador de veículo automotor, conforme laudo de fls.73.

Depreende-se dos autos em epígrafe que durante a operação blitz realizada foi dada ordem de abordagem ao veículo VW/ Novo Gol 1.6, cor branca, ano 2012, placa MRZ 0573, conduzido pelo Denunciado, oportunidade em que este reduziu a velocidade e adentrou no box devidamente sinalizado por cones, indicando que acataria a ordem policial.

Todavia, neste instante, a guarnição se aproximou do Denunciado, momento em que este acelerou o veículo em direção aos policiais e evadiu-se do local.

Imediatamente, a guarnição deu início à perseguição de modo que o Denunciado, para não ser alcançado, realizou várias manobras perigosas colocando a vida de transeuntes e demais condutores de outros veículos em risco.

Ao chegar na Rua Pedro Vargas, em frente a oficina Bazom, nesta cidade,
o veículo parou e cinco indivíduos saíram, sendo que três deles fugiram a pé em uma trilha no local conhecido como "matinha", e os outros dois, sendo um deles o
d
enunciado, se evadiram por uma estrada de chão, sendo, contudo, alcançados e abordados.

Durante a abordagem, o denunciado informou ter usado durante a noite a droga conhecida como "cocaína".

Foi verificado, ainda, que em relação ao veículo automotor conduzido pelo Denunciado havia restrição de furto/roubo e que a placa MRZ 0573 que estava sendo utilizada no veículo pertence na verdade ao veículo VW/Gol 1.0 GTV, cor branca, ano 2008/2009, conforme laudo unificado de fls.73.

Segundo consta, a placa original do veículo conduzido pelo Denunciado é ODQ 4463.

Para reforçar a tese da atuação dolosa, cumpre ressaltar a inexistência de apresentação no procedimento administrativo de qualquer documentação que comprovasse a transação do veículo, bem como o fato trafegar com placa de veículo diverso.

Assim procedendo, está o Denunciado incurso nas reprimendas dos tipos penais previstos no art. 309, da Lei no. 9.503/97, art.180, caput, do CP “(...)”.

Quanto ao estudo que deve ser procedido para fins de constatação da autoria dos delitos imputados nestes autos - relativos a direção de veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano, e receptação – destaco que o apelante, em sede policial, externou que estava na condução do veículo no momento dos fatos, e que o mesmo pertencia a terceira pessoa.

Ainda em sede policial, os policiais Militares que abordaram o apelante se manifestaram no sentido de que era o mesmo que se encontrava na condução do referido veículo, não se manifestando quanto a propriedade ou posse do veículo, tampouco quanto a origem ilícita do veículo.

Em juízo, o ora apelante revelou que não se lembrava da integralidade dos fatos descritos na denúncia, mas que efetivamente não estava na condução do veículo no momento dos fatos, e tampouco exercia posse sobre o veículo, tratando-se de móvel que pertencia a terceira pessoa.

Ainda em juízo, os Policiais Militares que atuaram na ocorrência denunciada destacaram que efetivaram a prisão do apelante quando o mesmo se encontrava fora do veículo, e,
a
o contrário do que fora afirmado na sentença impugnada
, os ditos policiais revelaram que
não se recordam se era mesmo o apelante que
m
estava na condução do veículo no dia da ocorrência, nada
sendo esclarecido, de igual forma,
se
era realmente
o apelante quem exercia a posse do veículo
cuja origem ilícita fora posteriormente detectada
.

Diante deste quadro, eminentes Pares, entendo que a prova é deveras frágil para fins de condenação pela prática de delitos que tratam de direção indevida de veículo automotor e receptação, haja vista que, reafirmo, não há provas concretas, confirmadas em juízo, no sentido de que era realmente o apelante que conduzia o veículo no dia do fato, ou que o mesmo tinha a posse prévia do veículo objeto da receptação.

Quanto a receptação, em outras palavras, não fora comprovado se fora o apelante quem praticou o delito – não há sequer a prova inconteste de que o mesmo estava conduzindo o veículo - se fora terceira pessoa na qual apontou-se o exercício da posse do veículo quem praticou o ilícito, ou se fora uma das pessoas que se encontrava no veículo no dia dos fatos e que, não obstante, se evadiu do local.

Enfim, nada fora investigado ou comprovado a respeito da efetiva ciência sobre a origem ilícita do veículo, e nada fora previamente comprovado nos autos, reitere-se, com a clareza que se requer, se era o apelante quem exercia a posse prévia do veículo, ou que o mesmo teria adquirido, recebido, guardado, transportado ou conduzido o veículo objeto de ilícito prévio praticado.

Entendo, portanto, Colenda Câmara, que impossibilitado de se aferir a autoria, e os elementos dos tipos penais imputados em face do apelante, a aplicação do Princípio in dubio pro reo é medida que se impõe.

À luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU TOTAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA IMPUGNADA, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL E ABSOLVER O APELANTE QUANTO AOS DELITOS PREVISTOS NOS ART. 309 E 180 DO CÓDIGO PENAL, E O FAÇO NOS TERMOS DO ART. 386, INCISO V DO CPP.

É como me manifesto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL –
APELAÇAO CRIMINAL – REJEIÇÃO DA TESE QUE SUSTENTA A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - DE ART. 309 DO CTB E ART. 180 DO CP – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DOS DELITOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Pelo estudo procedido para fins de constatação da autoria dos delitos imputados nestes autos - relativos a direção indevida de veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano, e receptação – afere-se que não fora produzida prova segura e inconteste para estruturar e sustentar o decreto condenatório originário.

1.1.
Inexistem provas concretas, firmadas ou reafirmadas em juízo, que possam atestar, com a clareza que se requer, que era realmente o apelante quem conduzia o veículo no dia do fato; que o mesmo detinha a posse prévia do veículo objeto de receptação, ou que teria adquirido, recebido, guardado, transportado ou conduzido o veículo objeto de ilícito prévio praticado.

1.
1.2.
Não se podendo aferir a autoria, e os elementos dos tipos penais imputados ao apelante, a aplicação do Princípio in dubio pro reo é medida que se impõe.

2.
Recurso conhecido e provido para fins de reforma da sentença e implementação da absolvição do recorrente. Unânime.

VITÓRIA/ES, 14 DE DEZEMBRO DE 2022

RELATOR

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR